Tribunal: TJSP
Processo: 2152679-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato Verbal de Locação de Imóvel Comercial. DECISÃO que indeferiu o pedido de liminar de despejo. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de despejo fundado na falta de pagamento dos aluguéis, que deve ser examinado à luz do artigo 59 da Lei no 8.245/91. Não demonstração contudo de elementos que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato Verbal de Locação de Imóvel Comercial. DECISÃO que indeferiu o pedido de liminar de despejo. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de despejo fundado na falta de pagamento dos aluguéis, que deve ser examinado à luz do artigo 59 da Lei no 8.245/91. Não demonstração contudo de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, mormente considerando a alegação de contrato verbal de locação. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*